Tribunal: TJES
Processo: 0000699-37.2013.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000699-37.2013.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIO VIEIRA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto, extinguindo a punibilidade do apelante em razão da prescrição.

O embargante sustenta a omissão do julgado, uma vez que não houve fixação de honorários recursais em prol doi advogado dativo.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000699-37.2013.8.08.0066

EMBARGANTE: ELIO VIEIRA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto, extinguindo a punibilidade do apelante em razão da prescrição.

O embargante sustenta a omissão do julgado, uma vez que não houve fixação de honorários recursais em prol do advogado dativo.

O recurso deve ser acolhido.

Quanto aos honorários, perfilho o entendimento de que a fixação da verba deve seguir a tabela profissional organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Isso, contudo, não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do causídico às custas do Estado.

No caso, o valor previsto na referida tabela é de 50 (cinquenta) URH para razões em apelação criminal, o que, considerando o valor atual de R$183,19 (cento e oitenta e três reais e dezenove centavos) levaria à fixação da irrazoável quantia de R$9.159,50 (nove mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Não desprezando a previsão da classe, mas, também, ponderando analogicamente os critérios previstos no artigo 85, §2º, do NCPC – especialmente o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço a importância da causa – entendo que o de R$600,00 (seiscentos reais) bem remunera a atuação dos causídicos em segundo grau.

Isto posto, DOU PROVIMENTO aos embargos com a finalidade de fixar os honorários recursais em R$600,00 (oitocentos reais).

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.